Tribunal: TJSP
Processo: 2224198-25.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000319505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2224198-25.2019.8.26.0000, da
Comarca
de
Salesópolis,
em que é requerente ADALBERTO
RAIMUNDO MENDES, é requerido BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
INCIDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
ARRUDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
VOTO No: 44393
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No
2224198-25.2019.8.26.0000
COMARCA:Salesópolis
Requerente: Adalberto Raimundo Mendes
Requerido: Banco do Brasil S/A
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Ação civil pública. Cumprimento de
sentença. Depósito em garantia. Natureza. Ausência do risco
de ofensa aos princípios da isonomia e segurança jurídica.
Posição já consolidada perante o Superior Tribunal de
Justiça.
Não
cumprimento
dos
predicados
legais.
INCIDENTE REJEITADO.
Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) instaurado por Adalberto
Raimundo Mendes “(...) com fundamento nos artigos 976 e seguintes do Código de
Processo Civil (...)”, que assim agiu na crença de que a “(...) questão de direito
que deveriam ter a mesma solução são decididas de forma antagônica (...)”, tudo
para, ao final, “(...) fixar entendimento se na ação de cumprimento de sentença o
depósito para garantia do juízo, com o objetivo de oferecer impugnação, é pagamento
voluntário ou não. (...)”.
A leitura da petição primeira do atual incidente
dá conta de que o Requerente, baseado em título proveniente de ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
pública que teve curso perante a 6a Vara de Fazenda Pública da comarca
paulistana (autos no 0000225-81.2015.8.26.0523), iniciou cumprimento de
sentença na Vara Única de Salesópolis (autos no
0000225-81.2015.8.26.0523), em cuja disputa o Interessado efetuou
depósito em garantia da execução, livrando-se, mercê do Agravo de
Instrumento no 2242020-66.2015.8.26.0000 (17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. João Batista Vilhena), de recolher honorários
advocatícios, entendimento esse que vem sendo aplicado em todos os
recursos dirigidos a essa Egrégia Câmara.
Demais, esclareceu que a Respeitável 18a Câmara
de Direito Privado (Rel. Des. Carlos Alberto Lopes) espelha siso diverso
sobre o mesmo assunto, que converge, assim diz o Requerente, à posição
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abonado por doutrina de escol.
Justifica a instauração do procedimento, em
especial para se desfazer a antinomia existente, inclusive em boa
homenagem aos princípios da isonomia e segurança jurídica (fls. 1/7).
Distribuído o caderno processual à Egrégia
Turma Especial Privado 2, o eminente relator Des. Pedro Kodama
votou pelo não conhecimento do incidente por entender que a competência
de julgamento estaria cometida a este Sério Órgão Especial, tendo sido
acompanhado por seus ilustres pares (fls. 98/103), o que redundou na
respectiva distribuição à minha pessoa (folha 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
É O RELATÓRIO.
I Da possibilidade de imediata crítica.
De antemão, entende esta relatoria que é possível
estancar incontinente o percurso deste incidente com superação do
rito fixado na norma processual (CPC, artigos 982/983).
Na realidade, o processamento do instituto em
comento oculta reflexos de grande importância, a exigir uma detida
reflexão acerca da licença de sua marcha.
Deveras, a sua admissão todos sabem impõe
o cogente exame de mérito ainda que haja desistência ou abandono (CPC,
art. 976, § 1o), assim como o dever de o órgão colegiado (1) dar ampla
publicidade de sua existência por registro eletrônico ao CNJ (CPC art.
979, caput), (2) suspender todos os processos pendentes (CPC, art. 982,
I), inclusive em âmbito nacional (CPC, art. 982, § 3o), (3) ouvir o
Ministério Público e (4) convocar as partes e interessados de toda sorte
na qualidade de amicus curiae (CPC, art. 983), neles incluídos os
representantes de determinadas instituições e entidades.
Por certo que o legislador nacional, dada a
complexidade do assunto e da gravidade de seus efeitos jurídicos, fixou os
pressupostos básicos para que a superveniência dos demais pontos atrás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
mencionados possa estar amparada, pelo menos, em empírica tese jurídica
sobre questão eminente de direito com inegável transcendência à pessoa
do suscitante, de modo a pôr em risco os primados da isonomia e da
segurança jurídica, do que nem de relance o requerimento formulado
está próximo.
II Da origem do instituto e sua finalidade.
De prima, convém afastar a eventual proximidade
deste incidente com a antiga Uniformização de Jurisprudência (CPC/1973,
artigos 476/479), notadamente para que o verdadeiro escopo daquele não
seja alterado.
A antiga Uniformização de Jurisprudência,
forma de equalizar o entendimento divergente entre órgãos fracionários,
tinha alcance mais limitado, concentrado, diga-se, à causa que estava sob
exame, sem transpor obrigatoriamente as suas fronteiras.
Em outras palavras, vinculava-se a apreciação
suspensa ao posicionamento firmado, cuja súmula poderia ser adotada
pelos demais julgadores (Vicente Greco Filho. Direito Processual Civil
brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2009. 20a edição, Volume 2, páginas
396/397; José Carlos Barbosa Moreira. O novo Processo Civil
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. 2007. 25a edição, páginas 175/176;
Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito Processual Civil. Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Janeiro: Forense. 2011. Volume I, páginas 647 e 649; Cassio Scarpinella
Bueno. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo:
Saraiva. 2010. 2a edição, Vol. 5, página 411; Ernane Fidélis dos Santos.
Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva. 2006, 11a edição,
Volume 1, página 713).
O novel instituto, todavia, contém destino
diverso.
Inspirado nos “(...) precedentes do direito comparado,
como o Musterverfahem alemão, a Group Litigation inglesa e o Pilot-Judgment
Procedure da Corte Europeia de Direito Humanos (...)” (Humberto Theodoro
Júnior. Curso de direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2016.
48a edição, Volume III, página 913), o fito do IRDR objetiva firmar uma
tese jurídica acerca de tema eminentemente de direito, que haverá de ser
aplicada a todos os casos que versem sobre a mesma tese jurídica, pena de
reclamação (NCPC, art. 985, caput e § 1o).
A pretensão do legislador, em atenção à queixa
feita por grande parte dos comentaristas ao longo dos últimos anos, foi de
criar um mecanismo voltado a estabilizar as relações jurídicas por
meio da imposição de um senso uniforme, conferindo à sociedade uma
prévia visão do resultado de certos litígios, tudo para se evitar “(...) ofensa à
isonomia e à segurança jurídica (...)” (NCPC, art. 976, inciso II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Elemento, pois, inerente ao calouro instituto é a
pluralidade de ações individuais em andamento ou a iminência de serem
ajuizadas, cujos desates, mercê da tese constituída, serão feitos em menor
tempo. O autor mencionado no parágrafo anterior adverte para essa ínsita
particularidade, voltada “(...) a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios
(...) portanto, de remédio processual de inconteste caráter coletivo (...)” (obra
citada, página 913).
Essa era uma das expectativas do Código de
Processo Civil em vigor e que certamente se constitui numa das mais
primordiais novidades: permitir a solução de um grande número de
contendas singulares por meio da adoção da mesma tese jurídica de
direito, dando tratamento idêntico a todos os jurisdicionados.
É bem verdade que a natural inconformidade do
ser humano propiciou o lançamento de críticas relativas à
constitucionalidade e oportunidade do jovem procedimento, (A) quer
porque, contrário ao modelo brasileiro (estritamente legal, portanto
diferente daquele adotados em outros países em que os precedentes
judiciais servem de paradigma à resolução de semelhantes litígios judge
made law), poderá ocasionar a futura restrição ao direito de o magistrado
deliberar segundo seu livre convencimento, motivado, obviamente, (B)
quer porque o molde erigido à revisão do juízo a ser firmado é omisso em
relação ao alcance ou fortuita modulação das decisões editadas com
base no posicionamento alterado, de sorte a provocar prováveis lides a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
esse respeito, pondo em xeque a intenção de se dar escudo “(...) à isonomia
e à segurança jurídica (...)” (NCPC, art. 976, inciso II), críticas essas que
somente o tempo revelará serem pertinentes ou não.
Abandonado
este
despretensioso
escorço
histórico, cumpre destacar malgrado evidente que:
a) a mínima afinidade entre a antiga Uniformização de Jurisprudência
e o IRDR não permite afiançar a identidade entre ambos;
b) a mens legis do IRDR está vinculada à ideia de se formar um tino
único a respeito de certo assunto, com o intuito de orientar aos
usuários do Poder Judiciário quanto à perspectiva de seus direitos e
interesses; e
c) as premissas a autorizar os legitimados a se valer do instituto em
voga encontram-se nos dois incisos do art. 976 do recém-editado
Estatuto de Ritos, vale dizer, “(...) repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; (...)” e “(...) risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...)”.
III Da espécie mirada e da não satisfação dos
postulados legais.
Reverenciados fortuitos tinos discordantes, não
há espaço a abonar o curso do coevo procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
E isto à conta de um único
entretanto,
fundamental vetor.
Deveras, respeitada a concepção do Requerente,
inexiste o “(...) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...)”.
O suposto confronto entre vários litígios, que se
impunha ao Requerente formular, não se fez de maneira satisfatória.
Porém, mesmo que se admitisse a notoriedade
invocada, o siso adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça já
se encontra firmado na direção de o simples depósito em garantia não
ser representativo de quitação.
Conquanto esse entendimento tenha gravitado
entre as duas posições ostentadas na petição inicial, a fixação da tese
acima vencedora foi fincada já ao tempo do revogado diploma processual
(a título de exemplo, AgInt no REsp no 1.298.254/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 12.03.2019) e se mantém hígida por ocasião da vigência do
atual Código de Processo Civil, valendo destacar, dentre inúmeros
julgados, os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A multa a que se refere o art.
523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas
se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em
juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão
do débito. 3. Agravo interno não provido.
“(...) Assim como posto na decisão ora combatida, a
jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de
que a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será
excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a
quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a
qualquer discussão do débito, sendo que o depósito do valor
com a finalidade de se apresentar impugnação não caracteriza
adimplemento voluntário. (...)”.
(AgInt no REsp no 1.688.698/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, j. 24.04.2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Observa-se que as matérias referentes aos arts. 9o e 525, do
Código de Processo Civil, não foram objeto de discussão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
acórdão recorrido e a parte recorrente não manejou os
necessários embargos de declaração objetivando suprir
eventual
omissão.
Portanto,
não
se
configura
o
prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal
questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A multa a
que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente
a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a
qualquer discussão do débito. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp no 1.271.636/SP, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 13.11.2018).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A jurisprudência do
STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito
judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de
permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de
sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação,
autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre
o saldo devedor e dos honorários advocatícios. 2. Agravo
interno a que se nega provimento.
“(...) Com efeito, reitero que a jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento no sentido de que a atitude do devedor
que promove o mero depósito judicial do valor exequendo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
finalidade de permitir a oposição de impugnação ao
cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário
da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez
por cento) sobre o saldo devedor e, por óbvio, dos honorários
advocatícios. (...)”.
(AgInt no REsp no 1.676.099/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Galotti, j. 26.02.2019).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO
JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, §
1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
Ausente
o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 2. Segundo a
jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do
Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o
executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do
débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Conforme
orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp
n.
1.120.356/RS,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe
29/8/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
“[...] Além disso, 'a multa a que se refere o art. 523 do Código
de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado
depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito'
(AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018).
[...]”.
(AgInt nos EDcl no AREsp no 1.504.548/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Antonio Carlos Ferreira, j. 26.11.2019).
Nessa linha, firmada a unitária intelecção da
matéria, não há falar-se em “(...) risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica. (...)”, até porque, no dizer da doutrina processual, está preservada
a garantia a que diferentes pessoas diante de determinado assunto
comum de direito alcancem a mesma interpretação, a par do órgão
jurisdicional que a resolva (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT.
2016. Pág. 2.112; Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito
Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2016. 48a edição, Volume III,
páginas 914/915; Cassio Scarpinella Bueno. Novo Código de Processo
Civil Anotado. São Paulo: Saraiva. 2015. Pág. 618).
De uma vez por todas: a existência de decisões
conflitantes não basta em si a configurar o consentimento de
instauração do IRDR, que exige, mais do que o particular dissenso, a
inocorrência de tese definida nas Instâncias Superiores acerca do
assunto tratado, quando, aí sim, haveria inequívoco “(...) risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica. (...)”, perigo esse que, na espécie, está
afastado por completo.
É compreensível a veloz leitura feita pela
Requerente quanto ao instituto em voga, cuja novidade está a todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
desafiar e pôr à prova, de modo bem menos esfíngico e devorador que
a proposição apresentada pela remota pirâmide.
IV – Dispositivo
Ante o exposto, e porque absolutamente ausentes
os pressupostos processuais próprios, NÃO SE CONHECE do incidente.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator